Tribunal: TCU
Processo: 029.520/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2771/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina - Sebrae/SC sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 844.2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência de apresentação de rede credenciada (item 8.1.4.2 do edital), na fase de habilitação, em desacordo ao disposto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) do Sebrae, bem como nos Acórdão 166/2021-TCU-Plenário , 2.470/2018-TCU-Plenário, 5.102/2018-TCU-2a Câmara e 11.561/2018-TCU-2a Câmara; e c.2) não realização de estudos, na fase de planejamento desse certame licitatório, a justificar que a exigência de o licitante já possuir software de gerenciamento que atendesse o checklist apresentado, sob pena de ser inabilitado (item 8.1.4.3 do edital), não reduziria indevidamente o universo das empresas interessadas, em desacordo com o art. 2o do RLC do Sebrae: d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina - Sebrae/SC e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.520/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (OAB/SP 283.834) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.